Tribunal: TRF3
Processo: 0023417-21.2009.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
138/789)

0023417-21.2009.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório.

- Nada obstante, na singularidade dos autos, assim como entendido no v.acórdão em questão, não há como se acolher a pretensão dos denominados juros em continuação, eis que esta foi tragada pela preclusão.

- A ação de conhecimento transitou em julgado no dia 14/10/2009, tendo o título executivo judicial limitado a incidência do juros de mora até a data da conta final de liquidação. O exequente, por sua vez, somente pleiteou o pagamento dos juros em continuação na fase de execução.

- Com efeito, nos termos do art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Em outras palavras, decidida a questão na fase de conhecimento, ausente recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

- Nesse cenário, é forçoso concluir que a questão acerca do juros em continuação encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva da coisa julgada.

- Acórdão mantido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0023417-21.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VAGNER FRATEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADELCIO CARLOS MIOLA - SP122246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0023417-21.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VAGNER FRATEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADELCIO CARLOS MIOLA - SP122246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de juízo de retratação do v. Acórdão de ID Num. 89992010 - Pág. 45/49, previsto no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, para verificação de eventual divergência entre os fundamentos nele adotados e o entendimento consolidado pelo e. Supremo Tribunal Federal no RE no 579.431/RS, decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria, que assentou o entendimento segundo o qual incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório.

O v.acórdão - de relatoria do e. Des. Fed. Fausto de Sanctis - foi julgado por esta C. 7 Turma, no dia 07/08/2017, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por Wagnel Fratel da Silva, seguindo ementado da seguinte maneira:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO.

1. Título executivo judicial determinou a incidência de juros de mora a partir da data da citação até a data final da conta de liquidação, sem insurgência da parte na época oportuna.

2. Inexistência de saldo remanescente no pagamento dc RPV.

3. Apelação a que se nega provimento.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0023417-21.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: VAGNER FRATEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADELCIO CARLOS MIOLA - SP122246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Em resumo, o apelante buscou em sua apelação a reforma da r. sentença que extinguiu a execução do julgado com base no art. 794, I, do CPC/1973, para que fosse concedida a possibilidade de incidência de juros de mora entre a data da elaboração de cálculos e a expedição da RPV ou do precatório.

Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório.

A par disso, nada obsta que isso seja reconhecido pelo MM Juízo da execução, sendo tal providência, ao revés, plenamente possível.

Nada obstante, na singularidade dos autos, assim como entendido no v.acórdão em questão, não há como se acolher a pretensão dos denominados juros em continuação, eis que esta foi tragada pela preclusão.

Com efeito, constou do título executivo judicial (id Num. 89992058 - Pág. 147):

"No que tange aos juros de mora, são devidos a partir da data da citação, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até 10.01.2003 (Lei n.° 4.414/64, art. 1°; Código Civil/l916, arts. 1.062 e 1.536, § 20; Código de Processo Civil, art. 219; Súmula 204, STJ) e, a partir desta data, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (Código Civil/2002, arts. 405 e 406; Código Tributário Nacional, art. 161, § 10), até a data da conta final de liquidação, desde que o valor venha a ser pago até o último dia do exercício seguinte ao da inscrição do débito fazendário (STF, AG. REG. AI n.° 492.779-1/DF, 2° Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 13/12/2005, DJ 03/3/2006, p. 76)." (grifos nossos)

A ação de conhecimento transitou em julgado no dia 14/10/2009 (id. Num. 89992058 - Pág. 154), tendo o título executivo judicial limitado a incidência do juros de mora até a data da conta final de liquidação.

O exequente, por sua vez, somente pleiteou o pagamento dos juros em continuação na fase de execução, quando já configurada a coisa julgada do título exequendo.

Com efeito, nos termos do art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Em outras palavras, decidida a questão na fase de conhecimento, ausente recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

Nesse cenário, é forçoso concluir que a questão acerca do juros em continuação encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva da coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SALDO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC. 2. Execução extinta, por sentença transitada em julgado, em razão da satisfação da obrigação. 3. É vedado ao autor rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Entender-se de outro modo levaria a eternização da demanda e causaria grave insegurança jurídica, pois nunca seria dado ao devedor a certeza de haver quitado de forma definitiva a sua obrigação. 4. Agravo de instrumento improvido. (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010911-34.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 23/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/10/2018)

Ante o exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o que foi decidido no v. acórdão de id Num. 89992010 - Pág. 45/49, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório.

- Nada obstante, na singularidade dos autos, assim como entendido no v.acórdão em questão, não há como se acolher a pretensão dos denominados juros em continuação, eis que esta foi tragada pela preclusão.

- A ação de conhecimento transitou em julgado no dia 14/10/2009, tendo o título executivo judicial limitado a incidência do juros de mora até a data da conta final de liquidação. O exequente, por sua vez, somente pleiteou o pagamento dos juros em continuação na fase de execução.

- Com efeito, nos termos do art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Em outras palavras, decidida a questão na fase de conhecimento, ausente recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

- Nesse cenário, é forçoso concluir que a questão acerca do juros em continuação encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva da coisa julgada.

- Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo negativo de retratação, manter o que foi decidido no v. acórdão de id Num. 89992010 - Pág. 45/49, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.